Tribunal: STF
Processo: ARE 1492219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MERO ERRO MATERIAL. MÉRITO. AÇÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 016/2007. TEMPO DE SERVIÇO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS AO SERVIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. De partida, inexiste má-fé na conduta da apelante ao fazer menção a Incidente de Uniformização da Jurisprudência, o qual, ao revés de ter sido fixado no âmbito do STJ, foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tratando-se, em verdade, de mero erro material, já esclarecido pela parte no petitório de ID 31767403, do qual não é possível extrair qualquer dolo ou intenção de fraude, pelo que refuta-se a proemial agitada.



    2. No mérito, verifica-se, pois, ser possível ao servidor municipal ascender horizontalmente na carreira, cumulados os critérios de tempo de serviço com os resultados positivos reconhecidos em avaliação periódica de desempenho, ex vi dos artigos 33 e seguintes da Lei Municipal n. 238/2011.



    3. Giza-se, por oportuno, que a avaliação de desempenho disposta na legislação referenciada não dependia de qualquer regulamentação e tampouco configurava faculdade do Poder Público, mas sim uma imposição legal, não podendo o servidor ser penalizado pela inércia injustificada da Administração Municipal.



    4. Dessa sorte, enquanto o Ente Público não promover a avaliação de desempenho exigida na Lei, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão aos seus servidores, consoante precedentes desta Corte de Justiça.



    5. Assim, considerando que a parte autora ingressou nos quadros da municipalidade nos idos de 2002 na função de Professor e que a Lei Municipal que disciplinou a progressão horizontal dos servidores do Município de Feira da Mata entrou em vigor em 2011, é medida que se impõe reformar a sentença objurgada e reconhecer o direito do servidor à progressão ora pleiteada, bem como as diferenças decorrentes do reconhecimento de tal direito, observada a prescrição quinquenal, na forma da Súmula 85 do STJ. 6. Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada. Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração, não foram conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 37.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente